Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713881-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que houve duplicidade na intimação via Portal Eletrônico do pronunciamento judicial que rejeitou os Embargos de Declaração indicada pelo ID 47499521 (correspondente ao ID 154531550 no processo de referência). Neste passo, consta no sistema informatizado uma primeira intimação, a princípio, válida, indicada pelo registro da ciência do ato decisório pela recorrente em 10/04/2023 sinalizando, por sua vez, o prazo fatal de 15 (quinze) dias para interposição de Recurso na data de 03/05/2023. Assim, considerando a interposição da presente Apelação em 08/05/2023 (ID 47499524), tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se a Apelante sobre a INTEMPESTIVIDADE do recurso e o possível não conhecimento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator